Tribunal: TJMT
Processo: 1027228-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027228-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NATELIS RODRIGUES GONCALVES DA CRUZ - CPF: 502.640.441-34 (AGRAVANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de valores indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um empréstimo que a agravante alega não ter contratado.

II.
Questão em Discussão

2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante das alegações de que a agravante foi vítima de fraude.

III.
Razões de Decidir

3. Restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, conforme comprovantes de descontos indevidos e boletim de ocorrência que relata a suposta fraude.

4. O perigo de dano está configurado, considerando que os descontos comprometem a única fonte de renda da agravante, oriunda de benefício previdenciário, o que pode acarretar prejuízos à sua subsistência.

5. A suspensão dos descontos até a análise definitiva do mérito é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá postular a restituição dos valores em caso de improcedência da ação.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é medida adequada quando há indícios de fraude, demonstrando-se a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1016300-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 13/10/2022; TJ-SP, AI no 2157733-97.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Claudia

Grieco
Tabosa Pessoa, j. 14/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NATELIS RODRIGUES GONÇALVES DA CRUZ
contra decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
n. 1034404-17.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela vindicada.

Em suas razões, a agravante informa que ingressou com a referida ação após deparar-se com diversos débitos em sua conta bancária. Alega que "compareceu perante a sua agência bancária, para obter informações e esclarecimentos, e descobriu que se tratava de um empréstimo pessoal junto ao banco requerido do qual não autorizou, através do contrato n° 50023068-0, a ser pago em 24 parcelas, com pagamento mensal de R$ 387,84.”

Afirma, também, que nunca realizou tal empréstimo, tampouco autorizou os descontos em sua conta bancária ou saques do valor depositado, razão pela qual, após desconfiar estar sendo vítima de ato de má-fé, registrou Boletim de Ocorrência no 2024.204855.

Relata, ainda, que ofereceu reclamação perante o portal do consumidor.gov no 2024.07/00009405824, bem como no Banco Central no 2024/543315, “para obter esclarecimentos sobre o empréstimo fraudulento, visto que não autorizou a referida contratação”.

Diante disso, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a cessação de todos os descontos realizados em sua conta bancária. No mérito, que seja ratificada a tutela porventura deferida.

Concedida a liminar (id. 242600654).

Sem contrarrazões, conforme id. 248454691.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Natelis
Rodrigues Gonçalves da Cruz
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência de suspensão dos descontos de valores do seu benefício.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

A Agravante, por sua vez, alega que a decisão impugnada não analisou de forma apropriada as provas apresentadas, as quais evidenciam tanto a probabilidade do direito reivindicado quanto o risco de dano, uma vez que demonstram que as cobranças são indevidas e decorrem de fraude.

Insurge-se, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pleito de
suspensão dos descontos indevidos no benefício de pensão por morte
, aduzindo
ter sido vítima de um golpe e que tal situação está lhe acarretando imensos prejuízos, pois os descontos estão comprometendo sua única fonte de renda.

O trecho relevante da decisão de 1o Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos
: a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
, nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Ressalte-se que esses pressupostos são
cumulativos
, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. (...)

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que
necessária à dilação probatória
acerca da formalização ou não dos pactos pela autora.

Não bastasse isso, a parte autora
não demonstrou
que o requerido, em uma eventual sentença de procedência, não poderá
restituí-la
integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. (...)” (
g.n
)

Pois bem.

O caso em tela pretende discutir se há, em prol da Agravante, a possibilidade de imediata suspensão dos descontos indevidos do benefício recebido do INSS.

A tutela cujo efeito se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada deve ser reformada. Isso porque, compulsando detidamente os autos, é possível vislumbrar indícios mínimos para a concessão da medida pleiteada.

A
probabilidade do direito
encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos probatórios carreados aos autos, notadamente pelos documentos que comprovam a realização de descontos relativos a empréstimos pelo banco Agravado, bem como
boletim de ocorrência lavrado em 10/07/2024, noticiando os fatos idênticos aos arguidos na inicial, reclamação ao PROCON (id. 165040728), Registro de Ocorrência perante o Banco Central (id. 165040729) e protocolo de atendimento junto ao Banco Bradesco (id. 165040725 e 165040730)
, que corroboram a narrativa de que foi vítima de golpe.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre o benefício, resta caracterizado,
por ora,
o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à Agravante.

Por sua vez, entendo que não há risco de dano ao Banco caso a decisão vergastada seja reformada para que,
ao menos até a resolução do mérito na origem
, os descontos sejam suspensos.

Além disso, não se trata de medida irreversível, uma vez que, caso constatada a legitimidade dos descontos, a instituição financeira poderá postular a restituição dos valores devidos.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual
, em cognição sumária, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida,
o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular
.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente Indeferimento Deduzido pagamento pontual de parcela, com possível fraude na emissão de boleto - Elementos indiciários da fraude perpetrada em face da requerente, havendo de ser consideradas a possibilidade de transferência do ônus probatório às recorridas, porque em relação de consumo, e a reversibilidade da medida pleiteada -
Prudente que se mantenha, por ora, a suspensão das cobranças, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para aferir a veracidade do negócio impugnado Medida reversível Decisão reformada, para concessão da liminar determinando retirada do nome da autora de cadastros restritivos de crédito Recurso provido
.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26.0000
; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020). (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ELEMENTOS INDICATIVOS DE GOLPE
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
probabilidade do direito
ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável.

Do mesmo modo, verifica-se a presença do
risco de prejuízo irreparável,
pois a Agravante conta com 61 anos de idade e percebe renda proveniente de sua aposentadoria no valor de R$ 2.243,69 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que a retenção indevida de verba previdenciária dificulta a satisfação das suas necessidades básicas. Assim, a decisão deve ser reformada. (N.U 1016300-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(
g.n
)

Reitera-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não
vincula o magistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, ratificando a liminar concedida anteriormente no id
.
242600654
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024